Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705157-38.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS KENNE REPRESENTANTE LEGAL: ILANA GODINHO KENNE AGRAVADO: MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO, MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS KENNE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFÁCIO e MÁRCIO FRANCISCO DOS SANTOS: “Nada a prover quanto ao requerimento veiculado em id. 147256735, pela parte exequente, ante ao teor da decisão lançada em id. 118521810. Trata-se, portanto, de matéria já atingida pela preclusão. O referido ofício (id. 121688680/121688681) enumerou as providências a serem adotadas pela parte interessada, a fim de se promover a regularização da titularidade do imóvel, conforme determinado na sentença, e, ainda, em conformidade com o teor da decisão de id. 118521810. Com essas considerações, retornem os autos à suspensão (id. 146699589).” O Agravante sustenta que não foi intimado da resposta do 3o Ofício de Registro de Imóveis solicitando a comprovação de recolhimento do ITBI para a retificação da escritura que foi objeto do negócio jurídico simulado. Afirma que é descabida a incidência de ITBI, já que esse imposto foi recolhido inicialmente pelo segundo Agravado no momento da aquisição do imóvel. Ressalta que é desnecessário o recolhimento de novo ITBI para a retificação da escritura do imóvel, pois não se trata de nova transferência do bem. Acrescenta, ainda, que caso se entenda pela incidência do ITBI, este deve integralmente recolhido pela primeira Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a imediata retificação da escritura do imóvel situado no Ed. Rio de Janeiro, apartamento 609 e vaga de garagem no 135, CSB 08, Lotes 03/04, Bloco C, Taguatinga/DF, para fazer constar o nome de MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (43586312). É o relatório. Decido. A questão relativa à responsabilidade pelos encargos necessários para a retificação da escritura do imóvel foi equacionada na decisão de ID 118521810 (autos de origem), in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido pela parte autora, Espólio de José Carlos Kenne, em desfavor dos réus e Marilene Maria dos Santos Bonifácio e outro, objetivando a cobrança de honorários de sucumbência e a expedição de ofício ao cartório de registro imobiliário, nos termos determinados na sentença. Em id 111609988, os réus aduzem que foram agraciados com os benefícios da gratuidade de justiça, na decisão de id 61943907, os quais não foram em momento algum revogados, sendo indevida a cobrança. Não lhes assiste razão. Extrai-se dos autos que os réus tiveram o pedido de gratuidade de justiça deferido em um primeiro momento, decisão de id 61943907, mas, posteriomente, em decisão saneadora, foi acolhida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela parte autora e indeferido o benefício à ré Marline, vide decisão de id 67697146. O réu Márcio, por sua vez, na mesma decisão, foi intimado a apresentar documentos para comprovar sua condição de hipossuficiência, o que não fez, sendo-lhe então indeferido o benefício por ocasião da prolação da sentença, id 96865289. Assim, em razão da sucumbência, os réus são devedores das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, nos termos da sentença transitada em julgado. Prosseguindo, verifica-se que já foi certificado o trancurso do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, id 116411623, devendo o feito prosseguir com a realização do dos atos constritivos, id 111467501. Verifica-se, ainda, que até a presente data não foi oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de imóveis para fins de regularização da titularidade do imóvel, conforme determinado na sentença. SOLICITO, pois, ao Sr. Oficial do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal que adote as providências necessárias para o cumprimento das determinações constantes da sentença de id 96865289, cuja cópia segue anexa, ficando os emolumentos a cargo da parte autora. Segue, ainda, cópia da inicial com os dados das partes.” Como não foi interposto recurso contra essa decisão, trata-se, aparentemente, de questão preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator